Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de erro material. O embargante sustenta que a decisão apreciou questão tratada em outro agravo, divergindo do objeto do recurso interposto, e requer o reconhecimento do erro e a consequente correção do julgado.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no julgamento do agravo de instrumento, ao apreciar matéria diversa da suscitada no recurso; e (ii) definir se ocorreu preclusão consumativa em razão da veiculação da tese da inexigibilidade da obrigação em outro agravo de instrumento anteriormente interposto.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. O erro material configura-se quando há inconsistência objetiva na decisão judicial, como troca de nomes, erro de digitação ou análise equivocada dos autos.4. A alegação de inexigibilidade da obrigação foi exaurida no agravo no agravo no 0736063-74.2024.8.07.0000, configurando preclusão consumativa, o que impede nova análise da matéria em outro recurso. Diante da preclusão consumativa, o agravo de instrumento no 0742211-04.2024.8.07.0000 não deve ser conhecido, impondo-se a anulação do acórdão anteriormente proferido.IV. DISPOSITIVO5. Preclusão consumativa reconhecida para anular o acórdão no 1966702.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.022, III.Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso.

(g)